Tribunal: CARF
Processo: 15588.720929/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720929/2021-13
ACÓRDÃO
1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL AOS SÓCIOS. POSTERIOR
CAPITALIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Constatada redução do Capital Social para restituição aos sócios, seguida de
aumento usando Reserva de Incentivo Fiscal, os valores relativos às
subvenções para investimento deverão ser tributados conforme inciso II, §2°
do art. 30 da Lei 12.973/2014.
IMUNIDADE RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
BENEFICIÁRIA DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS.
As pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que beneficiadas por
incentivo fiscal, não estão protegidas pela imunidade tributária recíproca
prevista na Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário no tocante à autuação principal de IRPJ e de CSLL sobre as
subvenções para investimento, e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto às multas isoladas, exigidas em razão de inadimplemento de estimativas mensais
de IRPJ e de CSLL - vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, que davam provimento ao recurso nessa matéria.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação contra autos de infração de IRPJ/ CSLL e de multa isolada , para os anos calendários
2017 e 2018 (e-fls. 539 e ss), decorrentes de Inobservância dos Requisitos Legais para não tributação
de Subvenções para Investimentos e Doações. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 539 e ss):
1. Trata o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), relativos aos
anos-calendários de 2017e 2018.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), resultou em
lançamento de R$ 173.189.782,22 de crédito tributário, sendo R$ 71.622.044,75 de imposto,
R$ 16.644.587,02 de juros de mora, R$ 53.716.533,55 de multa de ofício e R$ 31.206.616,90
de multa isolada. O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
Subvenções para Investimentos e Doações-Inobservância dos Requisitos Legais;
Compensação Indevida de Prejuízo Operacional com Resultado da Atividade Geral; e
Multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada.
3. O Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), resultou em lançamento
de R$ 62.024.261,59 de crédito tributário, sendo R$ 25.783.936,10 de contribuição, R$
5.992.051,32 de juros de mora, R$ 19.337.952,06 de multa de ofício e R$
10.910.322,11 de multa isolada. O lançamento é decorrente das seguintes
infrações:
Falta/Insuficiência de Recolhimento da CSLL sobre Receitas (Subvenções para
Investimentos e Doações - Inobservância dos Requisitos Legais);
Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da Atividade Geral com
Resultado da Atividade Geral; e
Multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada.
Do Relatório Fiscal (fls.33/53)
4.
Constam no Relatório Fiscal as informações que seguem a seguir resumidas.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
3
(...)
O alvo desta fiscalização foi a restituição de capital social com incentivos fiscais
concedidos no âmbito do Programa DESENVOLVE (Estado da Bahia) e do Lucro da
Exploração (União). No dia 29 de dezembro de 2017 e 12 de setembro de 2018, a
PETRÓPOLIS BAHIA realizou redução de capital social alegando ter excessividade
em seu capital em relação a seu objeto societário, o que, ao fim e ao cabo,
demonstrou infundado, pois seus lucros no período de constituição das reservas de
lucros eram basicamente por conta das receitas de subvenções para investimentos
concedidos pelos citados entes federativos. Isso gerou um resultado superavitário
em 2015 e aumentado em 2016 e 2017, períodos de referência para constituição da
reserva de lucro (incentivo fiscal)
Por fim, o art. 30, § 2°, inciso II, da Lei 12.973/2014, é de uma clareza solar acerca
da vedação da restituição de capital social aos sócios utilizando-se dessas reservas
de incentivos fiscais. Mesmo assim, a contribuinte repassou R$ 313 milhões de reais
para seus sócios em 2017 (R$ 230.756.626,81) e em 2018 (R$ 82.243.373,19).
Assim, como não foi observado o disposto na legislação de regência, os referidos
valores serão tributados pelo IRPJ e CSLL.
(...)
A contribuinte exerce atividade econômica, especialmente, de fabricação de
bebidas, CNAE 1113502 - FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES e 1121600 -
FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS. Ademais, na Cláusula Primeira, Parágrafo
Quarto, do Contrato Social da fiscalizada, informa acerca do objeto social, qual seja,
(i) comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerantes; (ii) comercio atacadista de
bebidas (isotônicos, energéticos, e bebidas destiladas).
(... )
Em síntese, o quadro societário da contribuinte auditada é composto da seguinte
forma:

(...)
Levando em consideração os atos societários arquivados na JUCEB, é possível demonstrar
o histórico de alteração do capital social da empresa fiscalizada, com especial atenção para
o evento ocorrido no dia 29 de dezembro de 2017, tendo em vista que a contribuinte reduziu
e logo em seguida aumentou seu capital, utilizando-se da Reserva de Incentivo Fiscal
constituída em períodos anteriores.
(... )
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
4
De acordo com a Ata de Reunião Extraordinária dos Sócios de 26 de setembro de 2017 e
com a 21a Alteração Contratual da CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA
arquivada na JUCEB no dia 29 de dezembro de 2017, WALTER FARIA na condição de sócio
da PETRÓPOLIS BAHIA e como representante sócio administrador da ZUQUETTI E
MARZOLA (sócia), aprovou a redução de capital social, mediante o cancelamento de 313
milhões de quotas sociais, em decorrência do então capital social da empresa ser excessivo
em relação ao objeto da sociedade. Na mesma Ata, ato contínuo, aprovou o aumento de
capital social em 230.800.000 quotas sociais.
(... )
Em face disso, é possível perceber que a contribuinte quando fez a justificativa para reduzir
o capital social e, em seguida, utilizar a Reserva de Incentivo Fiscal não demonstrou qual
o impacto que a subvenção para investimento concedida no âmbito dos benefícios fiscais
trouxe em cada ano para os resultados da sociedade empresária. Ela se limitou a informar
o valor da Reserva constituída no período analisado. Como veremos a seguir, os lucros
auferidos pela fiscalizada foram fortemente impactados pelos incentivos fiscais, o que, por
si só, inviabiliza a premissa utilizada para reduzir o capital social da empresa. Inclusive,
quando intimada no bojo do TIF 1, ela apresentou a DRE que corrobora justamente a
influência que teve os benefícios fiscais na apuração do Resultado Contábil da
empresa.
(...)
No caso relacionado a este procedimento fiscal, as subvenções para investimentos
conferidas pelo Poder Público a esta contribuinte fiscalizada tiveram impactos na
apuração do resultado, senão vejamos a apuração do Lucro Contábil e da Reserva
de Incentivo Fiscal do período de 2015 e 2016, que foram usados irregularmente
pelos sócios da fiscalizada:

De acordo com a tabela acima, não fosse os mais de 87 milhões de reais recebidos
de subvenção para investimento do Estado da Bahia, a empresa teria tido um
resultado negativo, isto é, um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Ademais,
no ano de 2016 e 2017, se não fosse o incentivo recebido a título de ICMS da Bahia
e de IRPJ da União, a empresa teria tido cerca de 50 milhões e 100 milhões de
reais de Lucro, respectivamente, ao invés do "pujante" 260 milhões e 222 milhões
de reais, como ela alegou.
Em face das receitas com incentivos fiscais, a contribuinte obteve resultado positivo
em e um lucro aumentado em mais de 210 milhões de reais no ano de 2016 e 120
milhões de reais em 2017. Esse resultado foi utilizado para constituir (2015) a conta
no patrimônio líquido de Reserva de Incentivo Fiscal, bem como aumentar a citada
conta em e 2017, como se vê no Quadro 05 abaixo:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
5

(... )
Dessa forma, os lançamentos contábeis efetuados pela contribuinte em sua
Escrituração Contábil Digital (ECD-Sped), vide Anexo I a este Relatório Fiscal, a título
de receita com incentivo fiscal no âmbito do Programa Desenvolve (ICMS-BA) e do
Lucro da Exploração (IRPJ) podem ser sintetizados da seguinte forma:

(...)
Assim, o que fica claro é que houve uma apropriação indevida dos benefícios fiscais
concedidos pela União e pelo Estado da Bahia. Isto é, os sócios se apropriaram dos
benefícios fiscais, sob a justificativa de redução de capital por excesso.
Em resumo, não havia que se falar em excesso de capital nos anos de 2015 e 2016,
período de constituição da Reserva de Incentivo Fiscal utilizada indevidamente
pelos sócios. Primeiro, porque no ano de 2015 a empresa teria um prejuízo contábil
se não fosse a receita de incentivo fiscal do DESENVOLVE, enquanto no ano de 2016,
o lucro contábil seria bem menor do que ele usou como parâmetro para considerar
que era excessivo.
(...)
Assim, analisando as demonstrações contábeis da empresa do período de 2015 até
2017 é possível afirmar que não havia "excesso de capital social" que justificasse
sua redução e subtração pelos sócios, sob pena burla a legislação tributária.
(... )
Portanto, considerando que a Lei 12.973/2014, em relação ao seu Art. 30, que
dispõe sobre Subvenções para Investimentos, tem vigência a partir de 01 de Janeiro
de 2015, e que o Ato Societário descrito ocorreu em 29 de dezembro de 2017, torna-
se aplicável a obrigatoriedade de adicionar na apuração do Lucro Real a subvenção
governamental recebida, visto que houve restituição de capital aos sócios,
afrontando as condições legais previstas na hipótese descrita no II, § 2° do Art. 30
da referida Lei, devendo ser tributado em 2017 e 2018, conforme o Quadro 10.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
6
(... )
Da multa isolada
Dessa forma, aplicamos multa isolada pelo não recolhimento do imposto e da
contribuição, conforme o Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada, consubstanciado
no Anexo 02 a 08 - "Arquivo Não Paginável - Anexo II a VIII do Relatório Fiscal - Multa
Isolada Detalhada.zip" deste Processo Fiscal, e resumido nos quadros abaixo transcritos:

Da impugnação (fls. 477/509)
5. A contribuinte inicia sua impugnação protestando pela tempestividade da
apresentação da mesma, fazendo um resumo dos fatos e trazendo os argumentos
que seguem.
Da subvenção de investimento e do seu caráter extrafiscal
Argumenta a impugnante que as subvenções para investimento são aquelas
concedidas pelo Poder Público como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e que sua finalidade não é simplesmente a
construção de uma fábrica ou a simples instalação de uma indústria, mas o
desenvolvimento social da região, com criação de emprego e obtenção de renda.
Entende que a concessão de subvenção é a utilização do tributo em seu caráter
extrafiscal e que a mesma não pode ser interpretada ou analisada sem se levar em
consideração seu caráter extrafiscal de "fomentar o desenvolvimento de
determinados setores econômicos ou regiões nos quais haja o interesse público
especial."
Destaca que não resta dúvida que o Programa DESENVOLVE do Estado da Bahia é
subvenção para investimento, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
7
região, social e economicamente, através de diferimento e renúncia de parte do
ICMS devido ao Estado, especialmente em atenção ao caráter extrafiscal de tais
benefícios, amparados nos ditames dos artigos 3°, 151, 1, 170, VII e 174, § 1° da
Constituição Federal.
Da natureza jurídica dos valores contabilizados como reserva de capital em virtude
do benefício fiscal concedido
- Da renúncia de renda do estado da Bahia
- Da natureza de tributo dos valores e não de renda ou receita
- Da imunidade recíproca
A interessada argumenta que o valor referente ao benefício fiscal concedido pelo
Programa DESENVOLVE tem natureza jurídica de tributo, representando uma
renúncia de receita por parte do Estado Da Bahia, sendo de rigor que sobre esse
valor incida a regra de imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a" da
Constituição Federal.
Aduz que não há como se negar que o valor escriturado pela recorrente como
reserva de capital é ICMS LANÇADO E CONSTITUÍDO QUE O ESTADO DA BAHIA
RENUNCIOU, ANTE SUA INTENÇÃO PARAFISCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ECONÔMICO DA REGIÃO, gerando renda, emprego e arrecadação. E que neste caso
não existe qualquer transferência de valores à recorrente, já que o retorno dos
milionários valores investidos pela recorrente ocorre através do ICMS dos negócios
jurídicos realizados por esse mesmo empreendimento.
Entende, portanto, que se o valor da subvenção para investimento é, como
apontado acima, ICMS RENUNCIADO, incide sobre ele a regra de imunidade
recíproca prevista no artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal, já que é vedado
aos membros instituírem tributos sobre rendas uns dos outros.
Cita decisões judiciais e do CARF.
Da ilegalidade da redução de Capital Social
Alega que, apesar do auditor fiscal afirmar que sem o benefício fiscal concedido
pelo Estado da Bahia o empreendimento não teria tido resultados "tão pujantes",
os benefícios de ICMS, em sua grande maioria, dependem do sucesso do
empreendimento econômico, já que não há transferência inicial de valores do
Estado ao contribuinte, mas retorno desse capital decorrente da renúncia de parte
do ICMS produzido na própria atividade econômica.
A interessa apresenta um resumo com os resultados desde 2012 até o ano de 2020
e alega que foi diante de um cenário de total estabilidade e crescimento do
empreendimento econômico, que a CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA decidiu
realizar a redução do capital social referente única e exclusivamente ao capital
anteriormente aportado pelos sócios inicialmente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
8
Afirma que todo o montante decorrente das subvenções para investimento
permanece na empresa, seja como capital social, seja como reserva de lucros e que
o valor restituído aos sócios corresponde exclusivamente ao capital social
anteriormente investido.
Destaca ainda que não há vedação para que essa redução de capital social ocorra e
que o impedimento pela legislação é a restituição, em forma de redução de capital,
dos valores referentes às subvenções para investimento. E que a empresa tomou o
cuidado de primeiramente efetuar a restituição do capital social investido pelos
sócios e apenas depois realizar a capitalização dos valores referente às subvenções
para investimento.
Da ilegalidade da aplicação das multas de ofício e multa isolada de forma cumulada
A impugnante alega ilegalidade da aplicação cumulativa da multa de ofício, prevista
no art. 44, I, da Lei 9.430/19968 de forma cumulativa à multa isolada prevista no
art. 44, II, "b", da mesma Lei 9.430/1996.
E que admitir a aplicação de ambas as punições implica em afronta ao conhecido
princípio penal da consunção, por meio do qual, havendo a sucessão de condutas
de infração com nexo de dependência entre ambas, haverá a absorção de uma
conduta pela outra, aplicando-se ao fato que se pretende punir somente a norma
mais abrangente e com maior pena.
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Argumenta também que a soma de ambas as multas supera o tributo cobrado,
gerando efeito confiscatório à penalidade aplicada, ao arrepio da previsão
constitucional do art. 150, IV, da Carta Magna.
6. É o relatório
A DRJ/09 (Acórdão n. 109-015.366, e-fls. 539 e ss) indeferiu a impugnação do
contribuinte, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL AOS SÓCIOS. POSTERIOR CAPITALIZAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Constatada redução do Capital Social para restituição aos sócios, seguida de
aumento usando Reserva de Incentivo Fiscal, os valores relativos às subvenções
para investimento deverão ser tributados conforme inciso II, § 2o do art. 30 da Lei
12.973/2014.
IMUNIDADE RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO BENEFICIÁRIA DE
BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
9
As pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que beneficiadas por incentivo
fiscal, não estão protegidas pela imunidade tributária recíproca prevista na
Constituição Federal.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida
ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao
final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
Tendo ocorrido o cometimento da infração tributária, incabível o afastamento ou a
redução de multas decorrentes sem prévia autorização legal. A autoridade fiscal
está vinculada à norma legal, não lhe sendo lícito afastar ou reduzir a multa sob a
motivação de ofensa a princípios constitucionais, matéria reservada ao campo de
atuação do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se ao lançamento de
CSLL os mesmos fundamentos e razões de decidir relativos ao lançamento de IRPJ,
em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula, com as ressalvas e
especificações que se fizerem necessárias, em razão das particularidades de cada
tributo componente do crédito tributário lançado, se existentes.
Cientificada da Decisão de Primeira instância em 23/12/2022 (e-fls. 561), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/01/2023 (e-fls. 564 e ss) em que repete as razões
de primeira instância, e destaca:
- O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos
requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78, agora
legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda. Dessa forma, a
existência de sincronia e de vinculação entre o recebimento da benesse estatal e a
sua aplicação nos empreendimentos privados não mais é elemento oponível aos
contribuintes para fundamentar e manter exações de IRPJ e CSLL.
- Ocorre que, independentemente de debates ou celeumas, uma coisa é certa sobre
subvenções: todas são viabilizadas por meio de renúncia fiscal. No presente caso –
como na imensa maioria de litígios sobre o mesmo tema – trata-se de renúncia de
ICMS, do Estado da Bahia, por meio do Programa DESENVOLVE.
- E, tendo em vista que a União vem, agora, exigir IRPJ e CSLL, está claro e evidente
o conflito federativo.
- Infelizmente, quando levada tal argumentação à DRJ a quo, por meio da
Impugnação manejada, a resposta foi que a imunidade recíproca é estabelecida
para as pessoas políticas (União, Estado, Distrito Federal e Município), e não em
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
10
razão do objeto a ser tributado, e extensiva, por expressa disposição constitucional,
“às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público” (art. 150, §
2o).
- Foi diante desse cenário, de total estabilidade e crescimento do empreendimento
econômico, que a Recorrente decidiu realizar a redução do capital social referente
única e exclusivamente ao capital anteriormente aportado pelos sócios
inicialmente. Todo o montante decorrente das subvenções para investimento
permanece na empresa, seja como capital social, seja como reserva de lucros.
Novamente, o valor restituído aos sócios corresponde exclusivamente ao capital
social anteriormente investido. E não existe vedação para que essa redução de
capital social ocorra. O que é impedido pela legislação é a restituição, em forma de
redução de capital, dos valores referentes às subvenções para investimento.
- A CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA, inclusive, tomou o cuidado de
primeiramente efetuar a restituição do capital social investido pelos sócios e
apenas depois realizar a capitalização dos valores referente às subvenções para
investimento. Desse modo, a Autoridade Fiscal NÃO pode, simplesmente, de
maneira objetiva e automática, quando verificada a redução de capital em favor
dos titulares de empresa beneficiada por incentivo de ICMS, proceder à tributação
da monta das subvenções percebidas por meio de Auto de Infração – como
tragicamente ocorrido nesse feito.
- Deveria o I. Auditor Fiscal ter investigado se a monta dos valores restituídos aos
sócios superava os investimentos e reinvestimentos de resultados, para – somente
assim determinar a tributação da parcela de subvenções que acabou sendo
indevidamente entregue.
- Repise-se: o valor restituído aos sócios foi unicamente o valor anteriormente
investido. O valor referente à subvenção para investimento permanece
integralmente incorporado ao capital social ou em reserva de investimento.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamentos de autos de infração de IRPJ/ CSLL. O lançamento é decorrente das
seguintes infrações: Subvenções para Investimentos e Doações-Inobservância dos Requisitos Legais;
Compensação Indevida de Prejuízo Operacional com Resultado da Atividade Geral; e Multa isolada
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
11
por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada. Constam no Relatório Fiscal as
informações que seguem resumidas.
(...)
O alvo desta fiscalização foi a restituição de capital social com incentivos fiscais
concedidos no âmbito do Programa DESENVOLVE (Estado da Bahia) e do Lucro da
Exploração (União). No dia 29 de dezembro de 2017 e 12 de setembro de 2018, a
PETRÓPOLIS BAHIA realizou redução de capital social alegando ter excessividade
em seu capital em relação a seu objeto societário, o que, ao fim e ao cabo,
demonstrou infundado, pois seus lucros no período de constituição das reservas de
lucros eram basicamente por conta das receitas de subvenções para investimentos
concedidos pelos citados entes federativos. Isso gerou um resultado superavitário
em 2015 e aumentado em 2016 e 2017, períodos de referência para constituição da
reserva de lucro (incentivo fiscal)
Por fim, o art. 30, § 2°, inciso II, da Lei 12.973/2014, é de uma clareza solar acerca
da vedação da restituição de capital social aos sócios utilizando-se dessas reservas
de incentivos fiscais. Mesmo assim, a contribuinte repassou R$ 313 milhões de reais
para seus sócios em 2017 (R$ 230.756.626,81) e em 2018 (R$ 82.243.373,19).
Assim, como não foi observado o disposto na legislação de regência, os referidos
valores serão tributados pelo IRPJ e CSLL.
(...)
Levando em consideração os atos societários arquivados na JUCEB, é possível demonstrar
o histórico de alteração do capital social da empresa fiscalizada, com especial atenção para
o evento ocorrido no dia 29 de dezembro de 2017, tendo em vista que a contribuinte reduziu
e logo em seguida aumentou seu capital, utilizando-se da Reserva de Incentivo Fiscal
constituída em períodos anteriores.
(... )
De acordo com a Ata de Reunião Extraordinária dos Sócios de 26 de setembro de 2017 e
com a 21a Alteração Contratual da CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA
arquivada na JUCEB no dia 29 de dezembro de 2017, WALTER FARIA na condição de sócio
da PETRÓPOLIS BAHIA e como representante sócio administrador da ZUQUETTI E
MARZOLA (sócia), aprovou a redução de capital social, mediante o cancelamento de 313
milhões de quotas sociais, em decorrência do então capital social da empresa ser excessivo
em relação ao objeto da sociedade. Na mesma Ata, ato contínuo, aprovou o aumento de
capital social em 230.800.000 quotas sociais.
(... )
A Recorrente alega que os benefícios de ICMS, em sua grande maioria, dependem do
sucesso do empreendimento econômico, já que não há transferência inicial de valores do Estado ao
contribuinte, mas retorno desse capital decorrente da renúncia de parte do ICMS produzido na própria
atividade econômica.
Afirma a Recorrente que diante de cenário de total estabilidade e crescimento do
empreendimento econômico, que decidiu realizar a redução do capital social referente única e
exclusivamente ao capital anteriormente aportado pelos sócios inicialmente. Que todo o montante
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
12
decorrente das subvenções para investimento permanece na empresa, seja como capital social, seja
como reserva de lucros. Ou seja, que o valor restituído aos sócios corresponde exclusivamente ao
capital social anteriormente investido. E que não existe vedação para que essa redução de capital
social ocorra. O que é impedido pela legislação é a restituição, em forma de redução de capital, dos
valores referentes às subvenções para investimento.
Mas, não deve prosperar o Recurso. Os incentivos fiscais que ensejaram a autuação
são aqueles concedidos no âmbito do Programa DESENVOLVE-Estado da Bahia (ICMS) e Lucro da
Exploração - UNIÃO (IRPJ), usufruídos pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA.
Constatou-se que a contribuinte reduziu o Capital Social em R$ 313 milhões de reais e, em seguida,
utilizou a Reserva de Incentivo Fiscal, em 2017, no valor de R$ 230.756.626, para aumentar o capital
social. E, em 2018, novamente o capital social foi aumentado no valor de R$ 194.845.918,00 também
com recurso da Reserva de Incentivos Fiscais.
Tal situação, de fato se enquadra no inciso II, § 2° do art. 30 da Lei n° 12.973/2014, a
qual autoriza a tributação das doações e subvenções de investimento. Por concordar plenamente,
reproduzo a seguir os termos da decisão Recorrida:
Das subvenções para investimentos
8. O lançamento fiscal procedido pela Autoridade Autuante se pauta na
constatação de inobservância dos requisitos legais para não tributação de valores
de subvenção de investimento ou doação recebidos pela autuada, do que, além das
exigências de IRPJ e CSLL, culminaram também na exigência de multas isoladas pelo
não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
9. Os incentivos fiscais que ensejaram a autuação são aqueles concedidos no
âmbito do Programa DESENVOLVE-Estado da Bahia (ICMS) e Lucro da Exploração -
UNIÃO (IRPJ), usufruídos pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA.
10. De acordo com a acusação fiscal, a contribuinte, no dia 29 de dezembro de 2017
e 12 de setembro de 2018, realizou redução de capital social alegando ter
excessividade em seu capital em relação a seu objeto societário, o que, ao fim,
constatou-se ser infundado pois seus lucros no período de constituição das reservas
de lucros eram basicamente por conta das receitas de subvenções para
investimentos concedidos pelos citados entes federativos. A autoridade fiscal
explica que isso gerou um resultado superavitário em 2015 e aumentado em 2016
e 2017, períodos de referência para constituição da reserva de lucro (incentivo
fiscal). E que constatou-se que a contribuinte repassou R$ 313 milhões de reais
para seus sócios, em 2017 (R$ 230.756.626,81) e em 2018 (R$ 82.243.373,19),
procedimento considerado irregular, já que o artigo 30, § 2°, inciso II da Lei
12.973/2014 veda a restituição de capital social aos sócios utilizando-se dessas
reservas de incentivos fiscais.
11. O sujeito passivo discorda da conclusão trazida pela autoridade autuante
afirmando que a subvenção não pode ser interpretada ou analisada sem se levar
em consideração seu caráter extrafiscal de "fomentar o desenvolvimento de
determinados setores econômicos ou regiões nos quais haja o interesse público
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
13
especial." Entende que o que é escriturado como reserva de capital, o que é
mantido na empresa como valor, é a parcela do ICMS renunciado pelo Estado da
Bahia, ao possibilitar o pagamento antecipado do ICMS constituído, com desconto.
Ressalta que neste caso não existe qualquer transferência de valores à recorrente,
já que o retorno dos milionários valores investidos pela recorrente ocorre através
do ICMS dos negócios jurídicos realizados por esse mesmo empreendimento.
Assim, entende que o valor referente ao benefício fiscal concedido pelo Programa
DESENVOLVE tem natureza jurídica de tributo, representando uma renúncia de
receita por parte do Estado da Bahia, sendo de rigor que sobre esse valor incida a
regra de imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a" da Constituição
Federal.
12.
A recorrente alega ainda que apesar do auditor fiscal afirmar que sem o
benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia o empreendimento não teria tido
resultados "tão pujantes", os benefícios de ICMS, em sua grande maioria,
dependem do sucesso do empreendimento econômico, já que não há transferência
inicial de valores do Estado ao contribuinte, mas retorno desse capital decorrente
da renúncia de parte do ICMS produzido na própria atividade econômica.
Argumenta que foi diante de um cenário de total estabilidade e crescimento do
empreendimento econômico que a empresa decidiu realizar a redução do capital
social referente única e exclusivamente ao capital anteriormente aportado pelos
sócios inicialmente. E que todo o montante decorrente das subvenções para
investimento permanece na empresa, seja como capital social, seja como reserva
de lucros, sendo que a empresa, inclusive, tomou o cuidado de primeiramente
efetuar a restituição do capital social investido pelos sócios e apenas depois realizar
a capitalização dos valores referente às subvenções para investimento. Cita Solução
de Consulta n° 6-COSIT que teria estabelecido que quando ocorre a redução de
capital sem a precedente incorporação de valores de capital social da subvenção
para investimento, não há incidência de IRPJ ou da CSLL.
13.
As alegações são improcedentes.
14.
Sobre o tema imunidade recíproca, prevista na alínea "a", inciso VI, do art.
150 da Constituição Federal, o legislador constituinte limitou a abrangência do
poder de tributar da seguinte forma:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - Instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(... )
§2° - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
14
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
15.
Assim, a imunidade recíproca é estabelecida para as pessoas políticas (União,
Estado, Distrito Federal e Município), e não em razão do objeto a ser tributado, e
extensiva, por expressa disposição constitucional, "às autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público" (art. 150, § 2°).
16. A contribuinte é pessoa jurídica de direito privado e não se enquadra em
nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo mencionado, não sendo, assim,
caracterizada a imunidade tributária recíproca.
17. Quanto à natureza das subvenções, tem-se que elas têm natureza de receitas e
foram classificadas pela legislação do imposto de renda como "Outros Resultados
Operacionais", na modalidade subvenção corrente para custeio ou operação (art.
392 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, que aprovou o Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, vigente à época do período de apuração em
questão), ou como "Resultados não Operacionais", na modalidade subvenção para
investimento de que trata o art. 443 do mesmo Regulamento:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 44, inciso IV);
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
II - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei n° 8.036, de 1990,
art. 29).
(... )
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977, art. 38, § 2°, e Decreto-Lei n° 1.730, de 1979, art. 1°, inciso
VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto
no art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço
do contribuinte e utilizadas para absorver superveniencias passivas ou
insuficiências ativas. (destacou-se)
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
15
18. No presente caso, não houve questionamento por parte da autoridade
autuante quanto à classificação dos incentivos fiscais como subvenções para
investimento. No entanto, constatou-se que ocorreu situação prevista no inciso II,
§ 2° do art. 30 da Lei n° 12.973/2014 (restituição de capital aos sócios mediante
redução do capital social, seguida de aumento do capital social utilizando a
Reserva de Incentivo Fiscal), a qual autoriza a tributação das doações e subvenções
de investimento, conforme a seguir será demonstrado.
19. Conforme relatado pela autoridade fiscal no relatório fiscal, no presente caso,
o alvo do procedimento fiscal foi a restituição de capital social com incentivos fiscais
concedidos no âmbito do Programa DESENVOLVE (Estado da Bahia) e do Lucro da
Exploração (União).
20. Constatou-se que no dia 29 de dezembro de 2017 e 12 de setembro de 2018, a
contribuinte realizou redução de capital social alegando ter excessividade em seu
capital em relação a seu objeto societário e, logo em seguida, aumentou seu capital,
utilizando-se da Reserva de Incentivo Fiscal constituída em períodos anteriores. A
contribuinte teria repassado R$ 313 milhões de reais para seus sócios em 2017 (R$
230.756.626,81) e em 2018 (R$ 82.243.373,19). Verificou-se também que,
contabilmente, a contribuinte restituiu os sócios da seguinte forma:
1) Reduziu (debitando) a conta do passivo "2401010010 - CAPITAL
SUBSCRITO DO PAIS", em seguida, criou (creditando) obrigação com os
sócios na conta do passivo "2111030090 - OUTRAS CONTAS A PAGAR";
(...)
2) Logo em seguida, liquidou a obrigação (debitando) a conta "2111030090 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR" e creditando a conta do ativo, chamada de
"1102030030 - CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS" e 1103050040 -
OUTROS VALORES A RECEBER". A conta 1102030030 está vinculada a contas
bancárias do grupo empresarial e foi usada para restituir a ZUQUETTI E
MARZOLA, enquanto a conta 1103050040 foi usada para pagar a WALTER
FARIA.
21. Relata a autuante que em resposta às intimações, a contribuinte juntou
comprovantes de transferência bancária para os sócios, datadas entre 11/12/2017
e 28/03/2018, que somam o montante de R$ 311.435.000,00.
22. Ou seja, constatou-se que a contribuinte reduziu o Capital Social em R$ 313
milhões de reais e, em seguida, utilizou a Reserva de Incentivo Fiscal, em 2017, no
valor de R$ 230.756.626, para aumentar o capital social. E, em 2018, novamente o
capital social foi aumentado no valor de R$ 194.845.918,00 também com recurso
da Reserva de Incentivos Fiscais.
23. Tal situação, de fato se enquadra no inciso II, § 2° do art. 30 da Lei n°
12.973/2014, a qual autoriza a tributação das doações e subvenções de
investimento:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
16
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1° Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2° As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não
seja observado o disposto no § 1° ou seja dada destinação diversa da que
está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3° Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
24. No presente caso, restou comprovado que ocorreu justamente situação
vedada pela legislação fiscal de regência, qual seja a restituição de capital aos
sócios mediante redução do capital social, com posterior aumento do capital
social utilizando a Reserva de Incentivo Fiscal.
25. Consta do Relatório Fiscal os seguintes trechos relatando a situação:
(...)
No caso aqui auditado, ocorreu justamente o que é coibido pela legislação
fiscal de regência, isto é, em 2017, a PETRÓPOLIS BAHIA reduziu o capital
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
17
social em 313 milhões de reais, em seguida, usou a Reserva de Incentivo
Fiscal, no valor de R$ 230.756.626,81 (vide Quadro 03 deste Relatório Fiscal)
para aumentar o capital social, havendo uma clara subversão da lei.
No ano seguinte, em 2018, conforme a 30a Alteração do Contrato Social, ela
voltou a fazer outro aumento de capital social com a Reserva de Incentivo
Fiscal de 2015 e 2017 no montante de R$ 194.845.918,00, conforme o Quadro
03.
26. A impugnante alega que em 2015 a empresa apresentava indícios de
crescimento pois começava a ter lucros; que em 2016 houve um aumento da
atividade econômica, tendo apurado lucro de R$ 266.204.262,31, superando todo
prejuízo acumulado; e que em 2017 apresentou resultado positivo de R$
222.813.880,72 o que indicaria que a atividade operacional da empresa estaria
gerando recursos adicionais suficientes para sua manutenção, com lucro pelo 3°
ano consecutivo e absorção total do prejuízo acumulado dos exercícios anteriores.
Aduz que este desempenho positivo justificaria a redução e aumento do capital
social da empresa.
27. No entanto, os valores apurados de Lucro Contábil e da Reserva de Incentivo
Fiscal demonstram justamente ao contrário. Os valores indicam que a empresa só
obteve o bom desempenho alegado devido aos valores dos benefícios fiscais. A
autuante elaborou quadro comparativo entre os resultados apurados dos períodos,
com e sem os valores de incentivos fiscais, relatando o que segue:
No caso relacionado a este procedimento fiscal, as subvenções para investimentos
conferidas pelo Poder Público a esta contribuinte fiscalizada tiveram impactos na
apuração do resultado, senão vejamos a apuração do Lucro Contábil e da Reserva
de Incentivo Fiscal do período de 2015 e 2016, que foram usados irregularmente
pelos sócios da fiscalizada:

De acordo com a tabela acima, não fosse os mais de 37 milhões de reais recebidos de
subvenção para Investimento do Estado da Bahia, a empresa teria tido um resultado
negativo, isto é, um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Ademais, no ano de 2016
e 2017, se não fosse o incentivo recebido a título de ICMS da Bahia e de IRPJ da
União, a empresa teria tido cerca de 50 milhões e 100 milhões de reais de Lucro,
respectivamente, ao invés do "pujante" 260 milhões e 222 milhões de reais, como ela
alegou.
Em face das receitas com incentivos fiscais, a contribuinte obteve resultado positivo
em 2015 e um lucro aumentado em mais de 210 milhões de reais no ano de 2016 e
120 milhões de reais em 2017. Esse resultado foi utilizado para constituir (2015) a
conta no patrimônio líquido de Reserva de Incentivo Fiscal, bem como aumentar
a citada conta em 2016 e 2017, como se vê no Quadro 05 abaixo:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
18

28.
Portanto, resta claro, que a contribuinte só teve seu resultado positivo em
2015 e lucro maior em 2016 e 2017 em virtude das receitas das subvenções para
investimentos recebidas da União e do Estado da Bahia, sem as quais não teria os
resultados apresentados na contabilidade e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
conforme concluído pela autoridade autuante. Por exemplo, no ano de 2015 a
empresa teria um prejuízo (R$ 70.848.646,98) se não fosse a receita de incentivo
fiscal
do DESENVOLVE, enquanto no ano de 2016, o lucro contábil seria bem menor (R$
52.517.312,23) do que ele usou como parâmetro para considerar que era excessivo
(R$ 266.204.262,31).
29.
Ou seja, o bom desempenho de sua atividade econômica gerando recursos
adicionais e lucro, apresentado pela contribuinte como justificativa para reduzir e
aumentar o capital social da empresa, não se sustenta, visto que os lucros só
tiveram esse desempenho devido aos incentivos fiscais recebidos.
30.
A autuante destaca trecho de resposta à intimação na qual a própria
contribuinte afirma que houve redução do capital social para retirar o capital
próprio investido pelos sócios:
Inclusive na resposta ao TIF 1 (itens 6 e 7), a contribuinte acaba por reforçar
que efetivamente houve a redução de capital social somente para retirar o
capital próprio investido pelos sócios, pois a empresa demonstra que precisa
de capital de giro e recursos para futuros Investimentos, vide necessidade de
financiamento de terceiros (65%) para implementação e ampliação do
empreendimento
do
"Projeto
de
Viabilidade
Econômica
do
Empreendimento", anexado à resposta ao Ofício n° 03/2018 -
Superintendência de Promoção do Investimento do Estado da Bahia - SPI,
apresentado a esta fiscalização no bojo da resposta ao item 7, do TIF n° 1.
Essa resposta só comprova os fatos narrados por esta auditoria fiscal, visto
que se mostra desarrazoavel a devolução de todo o Investimento dos sócios
após apenas 4 anos de efetiva operação e com intenção de futuros
investimentos (vide Quadro 02).
31. Segue a autoridade fiscal apresentando quadro comparativo entre as contas do
PL originadas do desempenho econômico-financeiro da empresa (Quadro 07) com
intuito de ratificar sua conclusão:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
19

32.
Portanto, correto o procedimento realizado pela autuante em tributar os
valores recebidos a título de subvenções para investimento pela contribuinte, uma
vez que restou demonstrado que não houve sustentação econômica no período
analisado sem as receitas de incentivos fiscais e que a contribuinte reduziu o capital
social para restituir capital aos sócios, situação vedada pelo inciso II, § 2° do artigo
30 da Lei 12.973/2014.
Das multas aplicadas - Multa de Ofício e Multa Isolada
A impugnante alega ilegalidade da aplicação cumulativa da multa de ofício, prevista
no art. 44, I, da Lei 9.430/19968 de forma cumulativa à multa isolada prevista no
art. 44, II, "b", da mesma Lei 9.430/1996. Argumenta afronta ao conhecido princípio
penal da consunção e efeito confiscatório da multa aplicada.
As alegações pontuadas pelo sujeito passivo são improcedentes.
Equivoca-se a contribuinte uma vez que não há coincidência de base de cálculo das
duas multas. A multa de ofício tem fato gerador no imposto apurado ao final do
período, que deixou de ser recolhido e declarado (art. 44, I, da Lei 9.430/1996). Já
a multa isolada tem por fato gerador a falta de recolhimento das antecipações
mensais do imposto (art. 44, II, da Lei 9.430/1996) e é devida mesmo em caso de
apuração de prejuízo fiscal.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b)na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
20
36.
Quanto a alegação de que as multas ofendem o princípio do não confisco,
cabe destacar que a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário. A instância administrativa não é o foro
adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de
competência das autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela
Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e tribunais. Como já
mencionado, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas
de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art.
142, parágrafo único, do CTN.
Destarte, tendo o corrido o cometimento da infração tributária, incabível o
afastamento ou a redução de multas decorrentes sem prévia autorização legal. O
Agente Administrativo está vinculado à norma legal, não lhe sendo lícito afastar ou
reduzir a penalidade sob a motivação de ofensa a princípios constitucionais,
matéria reservada ao campo de atuação do Poder Judiciário.
Nesse mesmo sentido a redação atual do art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972,
que estabelece que é defeso aos Órgãos de Julgamento do âmbito administrativa
conhecer de questões de constitucionalidade de normas legais:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
39.
Também, na mesma linha de entendimento, a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
40.
E com relação ao alegado "Princípio da Consunção" (ou "Princípio da
Absorção"), cabe esclarecer que tal princípio é específico do Direito Penal, não
aplicável no caso presente. A legislação tributária, neste caso, além de prever as
duas condutas como ilícitos tributários, apuráveis de modo isolado,
individualmente, não autoriza, em nenhuma hipótese, a absorção de uma pela
outra.
41.
Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da
legalidade, obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não havendo
que se falar em ofensa a qualquer outro princípio constitucional, para que sejam
afastadas ou reduzidas a multa aplicadas.
42. Tendo em vista que a impugnante citou decisões e doutrina, a sustentar a sua defesa,
deve-se esclarecer que os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina, somente
vinculam os julgadores de primeira instância administrativa nas situações expressamente
previstas na legislação. Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar
o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015), o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
21
quais é dada, não prejudicando terceiros." Assim, não sendo parte nos litígios
objeto dos acórdãos transcritos, a interessada não pode usufruir os efeitos das
sentenças e decisões ali prolatadas, uma vez que os efeitos são inter partes e não
erga omnes.
43. Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e
somente se aplicam à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios, nos termos do art. 100, II, do CTN. Por conseguinte, acórdãos das
instâncias administrativas eventualmente citados em peça de contestação não
integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante.
44. As decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são
fontes secundárias de Direito Tributário, e somente vinculam a administração
quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Em que pese a indiscutível
respeitabilidade das decisões emanadas desses órgãos e a sua plena eficácia e força
impositiva para as partes envolvidas nos respectivos processos judiciais e
administrativos, a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, lei ordinária
ou ato infralegal não estabelecem, como regra geral, a obrigatoriedade de
aplicação das decisões dos tribunais judiciais e administrativos pelas autoridades
administrativas de julgamento.
45. Destarte, a competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade os atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e sentido
das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
Lançamento decorrente - CSLL
46.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se ao
lançamento de CSLL, os mesmos fundamentos e razões de decidir relativos ao
lançamento de IRPJ, constantes deste voto, em razão da estreita relação de causa
e efeito que os vincula, com as ressalvas e especificações que se fizerem
necessárias, em razão das particularidades de cada tributo componente do crédito
tributário lançado, se existentes.
CONCLUSÃO
47.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário em litígio.
Adiciono que a Lei n. 14.789, de 29 de dezembro de 2023, revogou o art. 30 da Lei n°
12.973/2014. Tal mudança legislativa inaugura novo regime sobre o crédito fiscal decorrente de
subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, mas tem vigência
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720929/2021-13
22
somente a partir de 1o de janeiro de 2024, como prescreve seu art. 22, não tendo efeitos retroativos,
tendo-se em vista não se tratar de regime punitivo.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 652
DF CARF MF
Original